Tribunal: TJDFT
Processo: 0007258-84.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. EXISTÊNCIA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE BITCOINS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA.
1. Quando nos mesmos autos são prolatadas duas sentenças acerca do mesmo fato, estando a primeira transitada em julgado, deve ser reconhecida a invalidade do segundo decisum, porquanto operada a formação da coisa julgada. 1.1. Considerando que apenas a ré ajuizou ação declaratória de nulidade da citação, a primeira sentença proferida no presente processo é inexistente apenas em relação a ela, permanecendo hígida quanto aos demais réus. Preliminar de nulidade parcial da sentença suscitada de ofício e acolhida.
2. Uma vez que o apelante já é beneficiário da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de concessão da gratuidade postulado em sede de recurso, implicando no não conhecimento do apelo quanto ao ponto.
3. A legitimidade, requisito para a apreciação do mérito, deve ser verificada com base na teoria da asserção, isto é, à vista tão somente das afirmações e dos elementos apresentados pela parte autora.
4. Segundo a teoria do risco da atividade, aquele que tira proveito dos riscos causados por atividade econômica desenvolvida deve suportar eventuais prejuízos dela advindos. 4.1. Ainda que não se possa relacionar a conduta da ré com o golpe sofrido pelo autor, é fato que ela foi beneficiada com os depósitos bancários por ele efetuados, o que somente ocorreu pela falha na adoção das cautelas devidas no exercício de sua atividade negocial. 4.2. Tendo em vista que a comercialização de bitcoins é uma atividade de risco, denota-se o dever da ré de restituição dos valores depositados em sua conta, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. Inexistente nexo causal entre a conduta da ré e o dano suportado pelo requerente, não há que se falar em dever de indenização por dano moral.
6. Sentença parcialmente cassada de ofício. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Ilegitimidade passiva afastada. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Redistribuição do ônus sucumbencial. Suspensão da exigibilidade.